Tribunal: TJSP
Processo: 2007227-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça – Pessoa física - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 4o da Lei no 1.060/50 – Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado – Existência de elementos que afastam a presunção - Recurso improvido.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça – Pessoa física - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 4o da Lei no 1.060/50 – Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado – Existência de elementos que afastam a presunção - Recurso improvido.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde que comprovada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 99, §3o do CPC/2015 – Súmula 481 do STJ – Não comprovação no caso concreto - Recurso improvido."